Tribunal: TJSP
Processo: 1050557-53.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte referentes a cinco anos anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior

Ementa:
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte referentes a cinco anos anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050557-53.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DAVID
NUNES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ELIZABETE DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), OSCAR COUTINHO (JUSTIÇA GRATUITA), PATRICIA APARECIDA
FERREIRA SANTOS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), FERNANDO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), TEREZINHA SALVADOR ANTONIO (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA DE MELLO MULINA (JUSTIÇA GRATUITA), ANDRÉA MORAES BEVILACQUA
(JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO ALCANTARA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
PHILEMON DE ASSIS LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050557-53.2016.8.26.0053
2
VOTO No 34888
APELAÇÃO No 1050557-53.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: DAVID NUNES DOS SANTOS (E OUTROS) (AJ)
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (E OUTRO)
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo
Civil em vigor, artigo 1030, II. Policiais militares. Diferenças
de quinquênios e sexta-parte referentes a cinco anos
anteriores à impetração de mandado de segurança
coletivo. Determinada correção monetária pelo IPCA.
Recurso especial por correção monetária na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal,
Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Em processo de policiais militares por diferenças de
quinquênios e sexta-parte referente a cinco anos anteriores à impetração de mandado
de segurança coletivo, foi determinada correção monetária pelo IPCA, fls. 266/279.
Interpostos recursos extraordinário e especial, por juros de
mora e correção monetária na forma da Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1030, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações fixadas por
Supremo Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça,
REsp no 1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para determinar correção monetária pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator